Tribunal: STF
Processo: ARE 1441261
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental que se insurgira contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário, em julgamento assim ementado (Doc. 193):



    “EMENTA : PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. IRRETROATIVIDADE DA LEI 12.234/2010. CONCLUSÃO DIVERSA ACERCA DA DATA EM QUE ENCERROU A CONTINUIDADE DELITIVA DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da irretroatividade da Lei 12.234/2010, sendo vedada sua aplicação a fatos ocorridos antes de sua vigência. 



    5. Para se chegar à conclusão diversa da consignada na origem acerca do momento em que encerrou a continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    6. Quanto às demais alegações recursais, o aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



     



    Neste recurso, a parte embargante alega que o acórdão recorrido diverge do RMS 31661, julgado pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE.



    Em síntese, sustenta que a decisão ora atacada fere direitos constitucionais básicos de ampla defesa e contraditório, e a matéria de ordem pública da prescrição no caso concreto, que pode ser decretada a qualquer momento, o que pode ser objeto de análise pelos embargos de divergência, sob fundamento de divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. Ora, temas levantados compõem o Direito Federal – em oposição à legislação estadual, distrital ou municipal – o que não se alegou na espécie. Isto posto, não se trata de mero inconformismo dos ora AGRAVANTES, mas há uma vasta fundamentação teórica e doutrinária para embasar o apelo extremo constitucional, com direta e imediata ofensa à Constituição de República de 1988, o que já fora, em caso paradigma da SEGUNDA TURMA (DOC. 1 – Inteiro Teor de Acórdão RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.661 DISTRITO FEDERAL) (Doc. 201, fl. 5).



    Argumenta que O caso em tela não trata de um simples exame da um pressuposto de admissibilidade do apelo extraordinário, negado pelo o Juízo primevo de admissibilidade, mas da inconstitucionalidade de um não conhecimento, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de Embargos Declaratórios, declarados monocraticamente pelo Exmo. Desembargador Relator como meramente protelatórios e, por conseguinte, não conhecidos. Tal decisão é que se consubstancia em grave lesão ao seu direito constitucional de ampla defesa e ao contraditório, neste estágio, irreparável para a parte (Doc. 201, fl. 7).



    Afirma que O recorrente, seguindo a doutrina alemã supra colacionada, sofreu constrangimento ilegal, consubstanciado na violação do devido processo legal e no cerceamento de defesa. A DECISÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MALGRADO SUA INTERPOSIÇÃO EM 7 DE MAIO DE 2018, OCORREU APENAS 546 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS) DIAS DEPOIS. Ainda devemos ressaltar que, curiosamente, foram os autos colocados em mesa para julgamento em pelo menos duas oportunidades, sendo retirados de pauta na sessão de 25 de julho de 2019. Ora, se tais embargos foram meramente procrastinatórios, por que o relator não apenas decidiu pelo seu não conhecimento em momento anterior a sua decisão? Esperar quase dois anos para declarar um recurso protelatório fere o direito de o réu recorrer (Doc. 201, fl. 12).



    É o relatório.



     DECIDO.



    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente